Tribunal: TJDFT
Processo: 0732769-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0732769-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MARA FARIAS CHAVES VIEIRA, MARCELO ZANCANELA MOTTA, MARCOS FERREIRA CALIXTO, MARIANA AZEVEDO ALVES, MARILISA DANTAS LIMA TEIXEIRA, MARJORIE LIMA BRITO, MIRIAM APARECIDA ALVES BONIFACIO, MONICA DE LIMA LEMOS, MONIQUE GUERREIRO DE MOURA, NAYARA GARCEZ MIRANDA DECISÃO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – EPP contra a decisão de ID 165361225 proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública n. 0716886-41.2022.8.07.0018 ajuizado por MARA FARIAS CHAVES VIEIRA, MARCELO ZANCANELA MOTTA, MARCOS FERREIRA CALIXTO, MARIANA AZEVEDO ALVES, MARILISA DANTAS LIMA TEIXEIRA, MARJORIE LIMA BRITO, MIRIAM APARECIDA ALVES BONIFACIO, MONICA DE LIMA LEMOS, MONIQUE GUERREIRO DE MOURA, NAYARA GARCEZ MIRANDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na decisão, o Juízo indeferiu ao pedido do Agravante para que fosse realizada o destaque de verbas honorárias contratuais, nos seguintes termos: Do pedido formulado pelo escritório de advocacia Mota e Advogados Associados. Não cabe acolhimento o pleito apresentado. Decerto, em que pese à formalização de contrato da referida Sociedade de Advogados com o Sindicato da Categoria, a lei não confere à Entidade Sindical legitimação para dispor sobre direito material dos seus sindicalizados ou de eventuais beneficiários do título coletivo. O que a legislação correlata confere, em verdade, é a legitimação extraordinária para a defesa processual dos direitos dos seus representados. Em outras palavras, ao legitimado extraordinário (Sindicato) é conferido poderes para defender em juízo os interesses dos representados, por meio de seus patronos, sem que, contudo, isso consubstancie alguma autorização para pactuar a respeito de verbas salariais devidas aos substituídos. Assim, no caso das Entidades de Classe, ainda que seja ampla sua legitimação extraordinária para defesa de direitos e interesses individuais e/ou coletivos dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, nos termos do art. 8o da Constituição Federal, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais, só é permitida quando a Entidade juntar aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo, que deve ter sido celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, a autorização dos sindicalizados acerca do destaque de percentual da verba honorária. Nesse diapasão, o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o Escritório de Advocacia não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o Escritório. Por isso, o contrato de honorários pactuado diretamente com a Entidade de Classe só garante ao Escritório a retenção dos valores destinados ao pagamento da verba honorária quando os substituídos anuírem expressamente com os honorários pactuados. Nota-se que, na presente hipótese, a Sociedade de Advogados não apresentou nos autos contrato firmado com o(a) Exequente, nem autorização subscrita pelo(a) Credor(a) de destaque da verba honorária sobre o crédito que lhe é devido. Desse modo, não há como reconhecer a validade jurídica do acordo, a fim de dar seguimento ao pedido formulado pelo Escritório de Advocacia. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 163389250. INTIME-SE o Escritório Mota e Advogados Associados para ciência acerca desta Decisão. Quanto ao requerimento de ID 164885059: DEFIRO um prazo adicional de 10 (dez) dias ao ente público para manifestação. Intimem-se. Nas razões recursais, o Agravante afirma ter sido contratado pela Associação dos Especialistas em Saúde do Distrito Federal – AES-DF para defender os associados na Ação de Conhecimento Coletiva no 0701444-06.2020.8.07.0018 referente a direito de percebimento do adicional de insalubridade durante os períodos de afastamento legal. Alega que suas obrigações contratuais foram cumpridas, pois atuou em todo o trâmite da ação de conhecimento, obteve êxito, e inclusive iniciou os atos preliminares para liquidação dos cálculos. Aduz possuir direito ao destaque dos honorários advocatícios contratuais sobre os créditos a serem recebidos pela exequente nos autos do Cumprimento de Sentença Individual 0716886-41.2022.8.07.0018, com base no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, no contrato firmado com a Associação e na concordância expressa dos substituídos com o destaque no percentual apontado. Sustenta que há a autorização expressa da parte substituída, que ao se filiar a associação, anuiu com os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre a associação substituta processual e o escritório de advocatícia, de modo que é devida a retenção de percentual do crédito a título de honorários advocatícios contratuais. Defende que é dispensável juntada de contratos individuais pactuados com os substituídos para que seja realizado destaque dos honorários contratuais previstos. Entende presente o risco de dano diante da possibilidade da expedição das requisições de pagamento sem os destaques requeridos, o que representa danos graves ou de difícil reparação ao patrimônio do Agravante. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo para sustar os efeitos da decisão agravada e garantir o destaque da verba honorária contratual em favor do Agravante; e no mérito a reforma da decisão agravada, com a consequente confirmação do efeito suspensivo para destacar a verba honorária contratual no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto a ser percebido por cada exequente. Subsidiariamente requer a apresentação de documentos pela ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – AES. Preparo recolhido (ID 49909152). Na decisão de ID 50214027, indeferida a antecipação dos efeitos da tutela. Interposto o Agravo Interno repisando os fundamentos do Agravo de Instrumento (ID 51293116). Apenas o Agravado Distrito Federal apresenta contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno (ID 50588730 e 53235561). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Inicialmente verifico que a decisão recorrida indeferiu unicamente os destaques dos honorários, em nada se manifestando acerca do requerimento de apresentação de documentação. Logo, incabível, pois, em sede recursal, a análise do preenchimento das condições para exibição documental, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da 2a Turma Cível deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (destacou-se) Desta feita, quanto ao requerimento de exibição de documentos, NÃO CONHEÇO O RECURSO, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Conforme previsão da alínea “b” do inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator negar provimento ao recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Destaque-se que a competência para tal julgamento é da turma, mas é delegada ao relator para que possa decidir monocraticamente de forma terminativa. A controvérsia recursal é a possibilidade de retenção e destaque dos honorários advocatícios contratuais a incidir sobre os valores executados individualmente pelos substituídos em favor do escritório contratado pela Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal – AES para proposição da ação de conhecimento acerca dos indevidos descontos do adicional de insalubridade. Quando da análise do requerimento liminar para concessão de efeito suspensivo, acerca da probabilidade do direito, proferi a Decisão de ID 50214027 nos seguintes termos: Em primeiro lugar, verifica-se, em cognição sumária, ausência de plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, uma vez que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado exclusivamente com a entidade associativa, e não com os Exequentes, os quais, inclusive, constituíram novos patronos para o ajuizamento da execução. Nesse sentido, se mostra incabível o destaque de honorários diretamente em face dos Exequentes, uma vez que não apresentados documentos capazes de comprovar a contratação individual ou a autorização dos associados. Destaque-se que tal matéria já foi objeto de análise por esta Col. Turma, confira-se: [...] No mesmo sentido, observa-se julgado prolatado pelo STJ: [...] Logo, apesar da amplitude concedida aos sindicatos e associações no tocante à legitimação extraordinária para defesa dos interesses de seus substituídos ou da categoria profissional, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, a retenção de verba honorária contratual somente é permitida mediante a comprovação de autorização dos sindicalizados ou de contrato individual firmado com cada um dos filiados. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Em que pese, ao reanalisar os autos, não encontrar motivos para alterar a decisão externada, há de se corrigir a conclusão do presente recurso, porquanto em 20/09/2023 foi fixado o Tema 1.175 pelo STJ, nos seguintes termos: a) antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário. Conforme ementa transcrita a seguir: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.175. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PELO SINDICATO. FILIADOS OU BENEFICIÁRIOS. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ENTE SINDICAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL ENTRE OS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. 1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça refere-se à "necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação" (Tema 1.175/STJ). 2. Esta Corte compreende que, a despeito das conclusões adotadas no Tema 823/STF (legitimidade extraordinária ampla dos sindicatos), as obrigações decorrentes do contrato firmado entre a entidade de classe e o escritório de advocacia não poderiam ser oponíveis aos substituídos, já que estes não participaram da sua celebração e não indicaram concordar com suas disposições. Precedentes. 3. A inclusão do § 7o no art. 22 do Estatuto da OAB não torna prescindível a autorização expressa dos substituídos, mas, ao contrário, continua pressupondo a necessidade de anuência expressa deles, visto que permite indicar somente os beneficiários que, "ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações". 4. Não é possível cogitar que tal opção, a qual implicará assunção de obrigações contratuais, possa se operar sem a aquiescência da parte contratante, sob pena de violação da liberdade contratual (art. 421 do CC). 5. O § 7o teria dispensado a necessidade de que seja instrumentalizado um contrato individual e específico para cada substituído (como antes exigido), sendo facultada a adesão "coletiva" aos termos do negócio jurídico principal; não dispensou, porém, a autorização expressa dos integrantes da categoria que optem, voluntariamente, por aderir às cláusulas do ajuste, como pressuposto para retenção dos honorários estabelecidos no contrato originário. 6. A norma em destaque (art. 22, § 7o, do EOAB) ostenta inegável natureza material, porque está a disciplinar a possível vinculação de sujeitos de direito a obrigações contratuais (relação jurídica de direito substantivo - direitos e deveres); não sendo norma exclusivamente instrumental/processual, somente se aplica aos contratos firmados após a vigência da nova lei (Lei n. 13.725, de 2018), em razão da aplicação da máxima do tempus regit actum. 7. Tese jurídica firmada: a) antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário. 8. Incide no caso concreto a Súmula 284 do STF, em relação à alegada violação do art. 1.022, II, do CPC, e, no mérito, o acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, uma vez que a hipótese dos autos se amolda à da alínea "a" da tese jurídica. 9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.965.394/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 20/9/2023.) Conforme bem esclarecido pelo Agravante no Agravo Interno, o contrato celebrado entre o sindicato e a sociedade de advogados, quando houver expressa autorização para tal finalidade, vincula os filiados substituídos, mas uma vez que não apresentada a documentação necessária, não há que se falar em retenção dos honorários estabelecidos no contrato originário. No mais, por ser a pretensão contrária à tese do Superior Tribunal de Justiça fixada em julgamento de recurso repetitivo, nos termos do art. 932, IV, “b” do CPC, imperioso o não provimento do Agravo de Instrumento. Posto isso, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. Por último, não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC. Conforme ensina Rinaldo Mouzalar: "não são cabíveis honorários de sucumbência recursal, por exemplo, em agravo de instrumento que verse sobre tutela provisória (...) bem assim em embargos de declaração (...)"[1]. Portanto, deixo de majorar os honorários advocatícios, posto que não fixados em favor da parte agravada na decisão recorrida. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 30 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] MOUZALAS, Rinaldo. Et alii. Processo Civil. 8. Ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 181.